Tribunal: TJDFT
Processo: 0741526-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A PROVA SOB NOVA ÓTICA. INOVAÇÃO NA TESE PRINCIPAL.

1. Os embargos de declaração não se prestam a promover rediscussão da causa, tampouco reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências do acórdão, fundadas em dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não contradição do decidido com a lei ou com o entendimento da parte.

3. É defeso nesta via recursal reagitar questões deduzidas na ação revisional sob novo prisma, na tentativa de suprir a lacuna deixada na petição inicial.

4. Recurso desprovido.